Tribunal: TJES
Processo: 0038674-55.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038674-55.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZE VIEIRA ONOFRE

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ora embargante.

2. Alega o embargante a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o Colegiado não teria se manifestado sobre o conteúdo do laudo pericial, o qual, segundo aduz, seria conclusivo quanto à responsabilidade da concessionária embargada pelos danos em seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por suposta ausência de análise da prova pericial ou se, em verdade, a matéria foi devidamente enfrentada, pretendendo o recorrente o mero reexame da causa com resultado que lhe seja favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem função eminentemente integrativa, sendo via inadequada para a reanálise do mérito da causa e a revaloração do conjunto probatório.

5. Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma expressa e aprofundada a prova pericial, que constituiu o pilar central da fundamentação para o desprovimento da apelação, tendo o julgado concluído que a deterioração do bem decorreu do abandono deliberado pelo próprio consumidor, e não por falha na guarda pela concessionária.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e com a valoração das provas não configura omissão, contradição ou obscuridade, revelando a pretensão de, por via transversa, obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8.
Tese de julgamento:
"1. Não há que se falar em omissão quando o acórdão enfrenta de maneira clara e fundamentada a questão tida por omitida, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante. 2. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a revaloração de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ELIEZE VIEIRA ONOFRE
em face do v. Acórdão (id. 15577837) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Alega que esta Colenda Câmara não teria se manifestado sobre o conteúdo do laudo pericial, o qual, segundo aduz, seria conclusivo ao afirmar que os danos em seu veículo decorreram da
“NÃO APLICAÇÃO DE CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO”
por parte da concessionária embargada.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16331077), pugnando pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0038674-55.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZE VIEIRA ONOFRE

APELADO: BANESTES SEGUROS SA, VESSA - VEICULOS ESPIRITO SANTO SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ELIEZE VIEIRA ONOFRE
em face do v. Acórdão (id. 15577837) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
no julgado. Alega que esta Colenda Câmara não teria se manifestado sobre o conteúdo do laudo pericial, o qual, segundo aduz, seria conclusivo ao afirmar que os danos em seu veículo decorreram da
“NÃO APLICAÇÃO DE CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO”
por parte da concessionária embargada.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (id. 16331077), pugnando pela rejeição do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, ao contrário do que alega o recorrente, o v. Acórdão embargado analisou de forma expressa e aprofundada a prova pericial, que foi o pilar da fundamentação para o desprovimento da apelação.

Constou expressamente no voto condutor que o cerne da controvérsia residia, justamente, na
“correta valoração da prova pericial”
, rechaçando a tentativa do então apelante de
“reinterpretar o laudo de forma seletiva, destacando os danos atuais do veículo, mas convenientemente ignorando as conclusões do expert sobre a causa e a cronologia de tais danos”
.

O julgado foi categórico ao concluir que a deterioração do bem não foi uma consequência de falha no serviço de reparo ou guarda, mas sim do abandono deliberado do bem pelo próprio consumidor, que, após ser comunicado da conclusão dos reparos cobertos pela apólice, recusou-se injustificadamente a retirar o veículo da concessionária.

Vê-se, portanto, que a questão supostamente omitida foi, em verdade, o ponto central do debate e foi devidamente enfrentada, embora com conclusão diversa da pretendida pelo embargante. O que se pretende, por via transversa, é a reanálise do mérito da causa e a revaloração das provas, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração é sabidamente inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)